Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DO JUÍZO. EXEQUIBILIDADE E PACIFICAÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO DE DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT PELO CREDOR. ANUÊNCIA DO DEVEDOR À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. CLÁUSULAS DE POUCA EFETIVIDADE E COM APTIDÃO PARA GERAR MAIS CONFLITOS ENTRE AS PARTES. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO
1. O Código Civil, nos art. 840 e seguintes, prevê a possibilidade de os interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas sobre direitos disponíveis.
2. O acordo firmado entre as partes caracteriza negócio jurídico, razão pela qual devem prevalecer a autonomia de vontade e a liberdade contratual.
3. Embora a intervenção judicial nos acordos extrajudiciais deva ser mínima e excepcional (art. 421 do Código Civil), não se pode ignorar que: 1) a decisão que homologa o acordo extrajudicial configura título executivo judicial (art. 515, III, do Código de Processo Civil); e 2) como forma alternativa de solução de conflito, o objetivo da autocomposição é a pacificação social.
4. Nos pedidos de homologação de acordo extrajudicial, cabe ao juiz analisar não só os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil), mas também a exequibilidade do acordo e sua aptidão para a solução efetiva do conflito entre as partes.
5. A cláusula de acordo que determina a retenção pelo credor dos Documentos Únicos de Transferência dos veículos oferecidos em garantia, além de possuir pouca efetividade, pode causar ainda mais conflitos entre as partes.
6. A disposição sobre a anuência dos devedores à utilização do Sistema Renajud é ineficaz, haja vista que a referida medida executiva somente será deferida, a critério do juiz, caso estejam presentes os seus pressupostos. A anuência dos devedores é irrelevante.
7. As adequações determinadas pelo juízo, além de pertinentes, asseguram a exequibilidade do acordo e a pacificação social.
8. Recurso conhecido e não provido.